Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700073-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE HOLANDA DO NASCIMENTO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito